Tribunal: TJPA
Processo: 0803934-04.2021.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 5946 - ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Data de julgamento: 2025-04-07

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0803934-04.2021.8.14.0301

APELANTE: TRANSPORTADORA TRANSAGUIAR LTDA

APELADO: ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA PREVENTIVO. CREDITAMENTO DE ICMS. INSUMOS UTILIZADOS NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE. COMBUSTÍVEIS, LUBRIFICANTES, PNEUS E PEÇAS. PRINCÍPIO DA NÃO-CUMULATIVIDADE. DIREITO LÍQUIDO E CERTO CONFIGURADO. EFEITOS PATRIMONIAIS RETROATIVOS VEDADOS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação Cível interposta contra sentença que denegou mandado de segurança preventivo impetrado por empresa transportadora, objetivando o reconhecimento do direito ao creditamento de ICMS sobre insumos adquiridos para a prestação do serviço de transporte rodoviário de cargas, nos termos do princípio da não-cumulatividade.

2.

O Juízo de origem entendeu pela ausência de ato coator concreto e delimitado, caracterizando o pedido como genérico.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A controvérsia consiste em definir se há direito ao creditamento de ICMS sobre insumos essenciais à atividade transportadora, tais como combustíveis, lubrificantes, pneus e peças, e se a negativa da autoridade fiscal configura ato coator passível de controle via mandado de segurança preventivo.

III. RAZÕES DE DECIDIR
4. O princípio da não-cumulatividade, previsto no art. 155, § 2º, da Constituição Federal e regulamentado pelos arts. 19 e 20 da Lei Complementar nº 87/1996, assegura o direito ao creditamento de ICMS sobre insumos utilizados na prestação de serviços de transporte.
5. A resposta da Diretoria de Fiscalização à consulta administrativa formulada pela impetrante configura ato coator concreto, viabilizando a impetração do mandado de segurança.
6. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e do Tribunal de Justiça do Estado do Pará reconhece a essencialidade de combustíveis, lubrificantes e peças para a atividade transportadora, conferindo-lhes a natureza de insumos aptos ao creditamento de ICMS.
7. Nos termos das Súmulas 269 e 271 do STF, vedada a concessão de efeitos patrimoniais retroativos ao reconhecimento do direito ao creditamento.

IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Apelação Cível conhecida e parcialmente provida para reconhecer o direito ao creditamento de ICMS sobre insumos essenciais à atividade da impetrante, vedada a concessão de efeitos patrimoniais retroativos.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, para
CONHECER DA APELAÇÃO CÍVEL, CONCEDENDO-LHE PARCIAL PROVIMENTO,
nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém (Pa), data de registro do sistema.

EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Desembargadora do TJ/Pa

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível, interposta por Transportadora Transaguiar LTDA, com fulcro no art. 1.009 e seguintes, do Código de Processo Civil, contra sentença proferida pelo MM. Juízo da 3ª Vara de Execução Fiscal da Capital, nos autos do Mandado de Segurança Preventivo impetrado contra ato supostamente ilegal atribuído ao Diretor de Fiscalização da Secretaria de Estado de Fazenda do Estado Pará.

O impetrante ingressou com Mandado de Segurança Preventivo alegando que atua no ramo de transporte rodoviário de cargas e que, nessa condição, deveria ter assegurado o direito ao creditamento de ICMS incidente sobre insumos adquiridos, tais como combustíveis, lubrificantes, pneus e peças, com base no princípio da não-cumulatividade (art. 155, § 2º, da Constituição Federal) e no art. 20, da Lei Complementar nº 87/1996 (Lei Kandir). Argumentou ainda que o § 5º do art. 20, da referida lei, também lhe confere o direito à apropriação parcelada do crédito sobre a aquisição de caminhões incorporados ao seu ativo permanente.

Alega que a conduta do impetrado é ilegal e abusiva, uma vez que impede a compensação dos créditos acumulados de ICMS referentes à aquisição de insumos e bens do ativo imobilizado. Sustenta que a negativa de compensação imposta pelo Fisco estadual equivale a um ato coator que se renova continuamente, justificando a impetração do mandado de segurança preventivo.

O Juízo de origem, ao analisar o pedido, entendeu que o impetrante não demonstrou um ato certo e delimitado da autoridade coatora, mas sim um pedido genérico, o que inviabilizaria a concessão da segurança. Assim, denegou a ordem.

Em suas razões recursais, a Apelante sustenta que a sentença deve ser reformada, pois, ao contrário do que afirmado pelo Magistrado de 1º Grau, há, sim, ato coator concreto, consubstanciado na resposta da Diretoria de Fiscalização à consulta administrativa formulada em 05/02/2018. Afirma que a negativa de utilização dos créditos de ICMS impacta diretamente sua atividade econômica, gerando prejuízos financeiros e comprometendo sua competitividade no mercado. Requer a reforma da sentença para que lhe seja reconhecido o direito ao creditamento pleiteado.

Em contrarrazões, o Estado do Pará sustenta que a Apelação deve ser desprovida, reiterando os argumentos expendidos na sentença. Argumenta que o pedido formulado pela impetrante tem caráter genérico e normativo, buscando impedir, de maneira ampla e irrestrita, qualquer fiscalização e lançamento tributário pelo Fisco estadual. Além disso, sustenta que a questão demanda dilação probatória, o que é inviável na estreita via do mandado de segurança.

Instado a se manifestar, o Ministério Público de 2º Grau opinou pelo conhecimento e pelo parcial provimento do recurso, reconhecendo que a matéria objeto da impetração se enquadra na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, conforme a Súmula 213 e precedentes que garantem o direito ao creditamento de ICMS para insumos essenciais à prestação de serviços de transporte. Contudo, ressaltou a impossibilidade de concessão de efeitos patrimoniais retroativos, recomendando que a segurança seja concedida apenas para reconhecer o direito da impetrante ao creditamento futuro.

É o relatório.

VOTO

Conheço do recurso por estarem preenchidos os pressupostos de admissibilidade recursal.

Cinge-se a controvérsia acerca da possibilidade de reconhecimento do direito ao creditamento de ICMS sobre insumos utilizados na prestação de serviços de transporte, bem como sobre a aquisição de caminhões incorporados ao ativo permanente da Apelante, nos termos do princípio da não-cumulatividade previsto no art. 155, § 2º, da Constituição Federal e no art. 20, da Lei Complementar nº 87/1996 (Lei Kandir).

O Juízo de origem denegou a ordem sob o fundamento de que não houve a indicação de ato coator concreto e delimitado da autoridade coatora, tratando-se de pedido genérico. A Apelante sustenta que a decisão merece reforma, pois a resposta da Diretoria de Fiscalização à consulta administrativa formulada configura ato coator concreto, com impacto direto em sua atividade econômica. O Estado do Pará, por sua vez, pugna pela manutenção da sentença.

A Lei Complementar nº 87/96 (Lei Kandir) prevê expressamente que o imposto é não-cumulativo, compensando-se o montante devido em cada operação com o valor cobrado nas anteriores, abrangendo bens do ativo imobilizado quando utilizados na atividade-fim da empresa:

Art. 19. O imposto é não-cumulativo, compensando-se o que for devido em cada operação relativa à circulação de mercadorias ou prestação de serviços de transporte interestadual e intermunicipal e de comunicação com o montante cobrado nas anteriores pelo mesmo ou por outro Estado.

Art. 20. Para a compensação a que se refere o artigo anterior, é assegurado ao sujeito passivo o direito de creditar-se do imposto anteriormente cobrado em operações de que tenha resultado a entrada de mercadoria, real ou simbólica, no estabelecimento, inclusive a destinada ao seu uso ou consumo ou ao ativo permanente, ou o recebimento de serviços de transporte interestadual e intermunicipal ou de comunicação.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça tem consolidado o entendimento de que é cabível o creditamento de ICMS quando se trata de aquisição de combustíveis, lubrificantes, pneus e peças necessárias ao exercício da atividade de transporte, pois tais bens são considerados insumos essenciais. Nesse sentido:

TRIBUTÁRIO. ICMS. CREDITAMENTO. AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. SOCIEDADE EMPRESÁRIA PRESTADORA DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE. PRODUTOS INDISPENSÁVEIS À PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. INSUMOS. 1. O entendimento da Primeira Turma do STJ é no sentido de reconhecer o direito ao creditamento de ICMS no que concerne à aquisição de combustível e lubrificantes por sociedade empresária prestadora de serviço de transporte, uma vez que tais produtos são essenciais para o exercício de sua atividade produtiva, devendo ser considerados como insumos. Julgados: AgInt no REsp 1.208.413/SC, Rel. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, DJe 17/05/2017; RMS 32.110/PA, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, DJe 20/10/2010. 2. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp 424.110/PA, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 19/02/2019, REPDJe 26/02/2019, DJe 25/02/2019)

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO DO ART.
535
DO
CPC
. ACÓRDÃO DO TRIBUNAL DE ORIGEM DEVIDAMENTE FUNDAMENTADO. NECESSIDADE DE PRODUÇÃO DE PROVA. LIVRE CONVENCIMENTO DO JUIZ.
ICMS. AQUISIÇÃO DE INSUMOS QUE SE DESTINAM À ATIVIDADE FIM DA EMPRESA TRANSPORTADORA. LIMITAÇÃO TEMPORAL IMPOSTA PELO ART.
33
DA LC
87
/1996
. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 211/STJ. AGRAVO INTERNO DO ESTADO DE SANTA CATARINA DESPROVIDO. 1. O Tribunal de origem, ao contrário do alegado, manifestou-se fundamentadamente a respeito de todas as questões postas à sua apreciação e, ao final, decidiu contrariamente aos interesses da parte, que buscou, com os Embargos de Declaração, a reapreciação do mérito da causa. Logo, em virtude da não ocorrência de omissão, contradição, obscuridade e ausência de fundamentação não se verifica ofensa ao art.
535
do
CPC
.2. Em relação à alegada violação do art.
333
do
CPC
, a jurisprudência desta Corte pacificou o entendimento de que o Tribunal de origem é soberano na análise das provas, podendo, portanto, concluir pela necessidade de sua produção ou dispensá-la, se for o caso. Isso porque o art.
130
do
Código de Processo Civil
consagra o princípio do livre convencimento motivado, segundo o qual o Magistrado fica habilitado a valorar, livremente, as provas trazidas a demanda.
3. A jurisprudência consolidada desta Corte Superior reconhece o direito da sociedade empresária prestadora de serviços de transporte ao creditamento do ICMS relativo à aquisição de combustível, lubrificante e peças de reposição utilizados para prestação de seus serviços, uma vez que esses se caracterizam como insumos. Precedentes: REsp. 1.435.626/PA, Rel. Min. ARI PARGENDLER, DJe 13.6.2014; RMS 32.110/PA, Rel. Min. BENEDITO GONÇALVES, DJe 20.10.2010.
4. Por outro lado, a questão referente à legalidade das restrições temporais estabelecidas pelo art.
33
da LC
87
/1996, que previu que somente as mercadorias destinadas ao uso ou consumo do estabelecimento nele entradas a partir de 1o. de janeiro de 2003 poderiam ser creditadas, não foi debatida pelo Tribunal de origem, e tampouco foi objeto de insurgência nos Embargos Declaratórios opostos na origem. Assim, ante a ausência de prequestionamento, incide o óbice da Súmula 211 desta Corte. 5. Agravo Interno do Estado de Santa Catarina desprovido. (STJ. AgInt no REsp 1208413/SC, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 09/05/2017, DJe 17/05/2017)

O entendimento do Tribunal de Justiça do Estado do Pará também segue essa linha, reconhecendo que combustíveis e lubrificantes utilizados por transportadoras para prestação de serviços de transporte caracterizam-se como insumos essenciais e, portanto, geram direito ao creditamento de ICMS.

RECURSO DE APELAÇÃO. AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL. AUTOS DE INFRAÇÃO. IMPUTAÇÃO DE CREDITAMENTO INDEVIDO. ICMS. AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. PROCEDÊNCIA. APELO DO ESTADO. PRETENSÃO DE REFORMA DA SENTENÇA. PRELIMINAR DE NULIDADE. REJEITADA. CREDITAMENTO CORRETO DO IMPOSTO. REGRA DA NÃO CUMULATIVIDADE. ART. 155, § 2º, II, DA CF. ARTS. 19 E 20 DA LC Nº. 87/96. NULIDADE DAS AUTUAÇÕES. INSUMOS UTILIZADOS NA ATIVIDADE DA EMPRESA. TRANSPORTE DE CARGAS. PRODUTOS ESSENCIAIS À PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. JURISPRUDÊNCIA DO STJ E DO TJPA. DESNECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA CONFIRMADA.

1. Trata-se de recurso de apelação interposto pelo Estado do Pará contra sentença que julgou procedentes os pedidos formulados pela parte autora, para declarar: 1) o direito ao creditamento do ICMS incidente sobre a aquisição de combustíveis e lubrificantes utilizados na prestação do serviço de transporte; 2) a nulidade de 7 (sete) Autos de Infração e Notificação Fiscal, lavrados sob o fundamento de apropriação indevida de créditos de ICMS.

2. O apelante arguiu a preliminar de nulidade, alegando, em suma, que: 1) a sentença de mérito ocasionou cerceamento de defesa, pois seria imprescindível a produção de provas para julgamento do feito; 2) a sentença de rejeição dos embargos é nula, pela ausência de fundamentação. Em sua contestação, ente federativo não especificou qualquer prova a ser produzida em sede de instrução, ou seja, não pediu qualquer dilação probatória relacionada ao exercício de sua defesa. A fundamentação da sentença que rejeitou os embargos de declaração, embora sucinta, é suficiente, pois consigna a ausência de qualquer dos vícios alegados e assinala que o inconformismo do embargante deveria ser veiculado pelo instrumento recursal adequado. Preliminar rejeitada.

3. O ICMS deve obedecer à regra da não cumulatividade, a qual estabelece que o valor do imposto cobrado sobre as operações anteriores (circulação de mercadorias ou prestação de serviços), incluindo a aquisição de insumos, é calculado como crédito (operação de creditamento) a ser descontado (compensado) nas operações subsequentes, de modo a impedir a tributação em cascata. Art. 155, § 2º, II, da CF. arts. 19 e 20 da LC Nº. 87/96.

4. A empresa autora exerce a atividade econômica de transporte fluvial de cargas, entre municípios e Estados. Por óbvio, a prestação desse serviço depende da aquisição e da utilização constante de combustíveis e lubrificantes. Tais mercadorias são imprescindíveis para a atividade-fim exercida. Logo, os combustíveis e lubrificantes constituem verdadeiros insumos para o transporte de cargas, sendo consumidos na própria prestação do serviço.

5. A aquisição de combustíveis e lubrificantes constitui uma operação anterior e intrínseca à prestação do serviço de transporte fluvial de cargas, devendo ser observada, portanto, a regra da não cumulatividade. Assim, a empresa apelada possui o direito de creditar o ICMS incidente sobre aquisição de combustíveis e lubrificantes (operação anterior), para realizar a posterior compensação no ICMS cobrado pela prestação do serviço de transporte (operação subsequente). Jurisprudência do STJ e do TJPA.

6. O combustível utilizado como insumo não está sujeito à limitação temporal prevista no art. 33, I, da Lei Complementar nº. 87/96, o qual posterga, para momento futuro, a compensação de créditos de ICMS sobre a aquisição de mercadorias destinadas ao uso ou consumo do estabelecimento.

7. No caso concreto, o creditamento pretendido pela empresa apelada não depende de qualquer dilação probatória, sendo suficientes os documentos apresentados e a demonstração de que os combustíveis e lubrificantes adquiridos são utilizados como insumos. Precedente. O Estado não se desincumbiu do ônus de provar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da autora. Não havendo prova de qualquer empecilho ao creditamento almejado, a sentença deve ser mantida.

8. Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida. (TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0028932-50.2013.8.14.0301 – Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 24/06/2024)

No caso em apreço, o ato coator está materializado na resposta da Diretoria de Fiscalização à consulta formulada pela Apelante, o que demonstra a concretude da pretensão deduzida. Assim, há direito líquido e certo ao reconhecimento da possibilidade de creditamento futuro do ICMS sobre os insumos referidos.

O Colendo Superior Tribunal de Justiça possui o entendimento de que " a declaração do direito à compensação tributária, nos termos da Súmula 213 do STJ, com créditos (indébitos) ainda não fulminados pela prescrição não implica concessão de efeitos patrimoniais pretéritos, vedados pelas Súmulas 269 e 271 do STJ", assim como de que se tratando "de mandado de segurança impetrado com vistas a declarar o direito à compensação tributária, é suficiente a comprovação de que o impetrante ocupa a posição de credor tributário, porquanto os comprovantes de recolhimento indevido do tributo serão exigidos posteriormente, na esfera administrativa, quando o procedimento de compensação for submetido à verificação pelo Fisco". [...] (STJ, AgInt no REsp n. 1.915.692/RS, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 26/4/2021, DJe de 28/4/2021)

Portanto, seguindo a orientação consolidada do STJ e o parecer ministerial, o reconhecimento desse direito não pode retroagir para abarcar períodos pretéritos, em razão das vedações constantes das Súmulas 269 e 271 do STF.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO E CONCEDO-LHE PARCIAL PROVIMENTO,
para reconhecer o direito da impetrante ao creditamento de ICMS sobre a aquisição de insumos essenciais à sua atividade, nos termos da fundamentação, vedada a concessão de efeitos patrimoniais retroativos.

Considerando os deveres da boa-fé e da cooperação para a razoável duração do processo, expressamente previstos nos artigos 5º e 6º, do Código de Processo Civil, as partes ficam advertidas de que a interposição de Embargos de Declaração manifestamente protelatórios, ou que promovam indevidamente rediscussões de mérito, poderá ensejar a aplicação das multas previstas nos artigos 81 e 1.016, § 2º e §3º, do CPC.

Servirá a cópia da presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3.731/2015 – GP.

Belém (PA), data de registro do sistema.

EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Desembargadora do TJ/Pa

Belém, 15/04/2025